Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000640-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
NEILA KARINA FRANCA LIMA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. ANTECIPAÇÃO SEM SUBSTITUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de execução fiscal em curso, fundada em cobrança de ICMS por antecipação sem substituição tributária, sustentando a inconstitucionalidade do art. 332 do RICMS/BA por ausência de lei em sentido estrito que autorize a exigência antecipada do imposto.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade e constitucionalidade da exigência de ICMS por antecipação, sem substituição tributária, com base em decreto estadual, e se o art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96 é suficiente para respaldar tal cobrança à luz do princípio da legalidade tributária e dos entendimentos firmados pelo STF no Tema 456.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para impugnar matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

4. O art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96 prevê expressamente a possibilidade de antecipação parcial do ICMS em operações interestaduais para fins de comercialização.

5. O STF, ao julgar a ADI 3.426/BA e o RE 598.677/RS (Tema 456), reconheceu a constitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS, ainda que sem substituição, desde que haja previsão legal ordinária, como ocorre no caso.

6. A regulamentação infralegal por meio do RICMS/BA não viola o princípio da legalidade, atuando dentro dos limites autorizados pela lei estadual.
7. A sistemática da antecipação atende ao princípio da eficiência administrativa e à necessidade de garantir a arrecadação do imposto nas operações interestaduais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É constitucional a cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, desde que prevista em lei ordinária estadual. 2. O art. 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96 constitui base legal suficiente para sustentar a exigência tributária, sendo válida sua regulamentação por decreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8000640-75.2025
.8.05.0000
,
em que são Agravante
TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA
e Agravad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça